Tribunal: TJPA
Processo: 0000796-93.2011.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000796-93.2011.8.14.0501

APELANTE: EDNA MARA NUNES COLARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 171, CAPUT, DO CP
ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
–

INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01.
Absolvição por insuficiência de provas:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois o exame aprofundado dos autos demonstra

a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

02. Exclusão da pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade:
A defesa, alega que a pena restritiva foi aplicada, como condição para o Sursis processual.

Inviável a exclusão pleiteada. O juízo
a quo
, nos termos do art. 44, do CP, substituiu corretamente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, uma delas, a prestação de serviços à comunidade. Ademais, para a concessão do Sursis, a pena não pode ser superior a 02 (dois) anos de reclusão, o que, não é o caso dos autos;

03.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

EDNA MARA NUNES COLARES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no mês de janeiro do ano de 2011, a sra. Jamyle da Silva Matoso, foi vítima de estelionato praticado pela acusada Edna Mara Nunes Colares, que, procurou a vítima em sua residência, localizada na Av. Zacarias de Assunção, n.° 02, Bairro do Distrito Industrial, município de Ananindeua, oferecendo-lhe um contrato de uma franquia da operadora de telefonia “VIVO”, localizada no shopping “Doca Boulevard”, pela quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Infere-se dos autos, que a vítima após demonstrar interesse na proposta, ofereceu parceria ao seu amigo Magno Fontes de Almeida, alegando que ambos seriam responsáveis pelo pagamento de metade do valor da franquia. Este, então, aceitou a oferta e entregou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a Sra. Jamyle da Silva Matoso, numerário que por sua vez foi transferido para a imputada.

De acordo com o Ministério Público, a demandada Edna Mara Nunes Colares, ao receber a quantia, passou a ligar de forma reiterada para a vítima, a dizer-lhe que era necessária a transferência de mais dinheiro para o fechamento do contrato, que seria enviado através do e-mail
telefônicavivo2010@hotmail.com
, por um funcionário da empresa de nome Dilan Sirotheau. Assim, a sra. Jamyle da Silva Matoso efetuou um empréstimo bancário no valor de R$ 12.000,00 (doze) mil reais, transferindo a demandada.

Ocorre que, mesmo após a transferência do montante em dinheiro, a indiciada requereu, novamente, o deposito de mais uma quantia referente ao valor de R$ 1.000,00 (hum) mil reais, para que o suposto contrato fosse efetuado. A vítima, transferiu e, diante do não recebimento do contrato prometido, percebeu que havia sido vítima de estelionato.

Registrou a acusação, que a vítima Jamyle da Silva Matoso registrou ocorrência policial em 13/04/2011. Por sua vez, Magno Fontes de Almeida, ao ser ouvido pela autoridade policial, ratificou as declarações da primeira vítima, declarando que a acusada ligava reiteradamente a ele a fim de obter mais dinheiro, o que o fez desconfiar que também houvesse sido enganado.

Por fim, de acordo com o
parquet
, Saiuri da Costa Kubota, proprietária da franquia da operadora de telefonia “VIVO”, localizada no shopping “Doca Boulevard” e Raimundo Borges de Souza Júnior, consultor de segurança da empresa, declararam não ter conhecimento da abertura de uma nova franquia da operadora “VIVO” por parte da denunciada, bem como que o e-mail
telefônicavivo2010@hotmail.com
, não existe como contato oficial. A acusada Edna Mara Nunes Colares, negou a prática do crime, porém admitiu ter recebido o dinheiro da vítima para a compra de uma franquia da operadora “VIVO”, situada no shopping “Doca Boulevard”.

Por tais fatos, foi denunciada pelo crime previsto no art. 171,
caput
, do CP. Transcorrida a instrução, foi condenada pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. A reprimenda foi substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária em favor das vítimas e prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a exclusão da pena restritiva de direito, relativa à prestação de serviços à comunidade, como condição do SURSIS, enquanto vedada pelo art. 46, do CP e, em sendo mantida, pugna que seja fixada até o limite imposto da pena, qual seja, 03 (três) meses.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ugna a apelante por sua absolvição, alegando insuficiência de provas, pelo crime de estelionato. Por fim, requer a exclusão da pena restritiva de direito, relativa a prestação de serviços à comunidade, como condição do SURSIS, enquanto vedada pelo art. 46, do CP e, em sendo mantida, pugna que seja fixada até o limite imposto da pena, qual seja, 03 (três) meses.

Adianto
que tais
pleitos
não merecem prosperar
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do comprovante de transferência bancária (TED) do Banco do Estado do Pará, no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), acostado às fls. 178, ID 6167597 efetuado pela vítima
Jamyle da Silva Matoso a apelante Edna Mara Nunes Colares em janeiro de 2011, titular do CPF n.° 452.359.702-25, cadastro de pessoa física, também presente na carteira nacional de habilitação da acusada, acostada às fls. 150, ID 6167605, comprovando, assim, a identificação deste mesmo CPF no comprovante de transferência bancária e, bem como, por mais 02 (dois) comprovantes de depósito (
fl. 178, ID 6167597)
efetuados pela vítima diretamente na conta da acusada no dia 21/01/2011, quando a mesma recebeu, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e mais outros R$ 500,00 (quinhentos reais), respectivamente.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de estelionato, através dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas
Jamyle da Silva Matoso e Magno Fontes de Almeida, que detalharam em audiência de instrução e julgamento como ocorreram os fatos, que resultaram em um prejuízo de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Inicialmente, registrou a vítima
Jamyle da Silva Matoso em depoimento gravado em mídia áudio visual (fl.84, ID 6167620),
verbis: “Que, já conhecia acusada há bastante tempo; Que, encontrou a acusada em uma concessionaria e trocaram telefone; Que, ela passou a lhe telefonar e lhe pressionar por dinheiro; Que, ela lhe disse que precisava de uma sócia para a franquia, sendo que cada uma entraria com R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais; Que, a franquia seria no shopping da Doca; Que, a depoente não foi ver a loja, porque a acuada dava motivos evasivos; Que, repassou para acusada o valor de R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais; Que, primeiro passou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta da acusada e depois passou R$ 12.000,00 (doze mil reais) e depois cerca de R$ 1.000,00 reais em mãos; Que, fez empréstimo consignado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); Que, depois ela passou a pedir mais dinheiro, sendo que a depoente passo a desconfiar por esse motivo; Que, a acusada nunca apresentou contrato para a depoente; Que, nunca teve contato com Saiuri; Que, a depoente recebeu um e-mail com algumas informações; Que, a depoente não recebeu seu dinheiro de volta; Que, a acusada dizia que iria devolver, mas soube que ela aplicou outros golpes; Que, depois acusada chegou a ser presa; Que, a depoente conseguiu contato com a mãe da acusada, mas não a localizou; Que, a conta da acusada era do Banco do Brasil; Que, a acusada dizia que os ganhos da franquia eram altos e que tinha fechar logo o contrato, por isso, depositou logo R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, e depois R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Neste sentido, a outra vítima
Magno Fontes de Almeida, convidado por Jamyle da Silva Matoso para fazer parte do negócio e sem desconfiar das intenções criminosas da acusada,
ratificou as declarações da primeira vítima quando foi ouvido em juízo, afirmando,
verbis: “Que, conhece a acusada através de Jamyle; Que, a acusada os abordou na concessionária e trocaram números de telefone; Que, depois ela telefonou e fez a proposta; Que, Jamyle o convidou para ser sócio do negócio; Que, teria que arrumar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para conseguir o contrato; Que, pagaram cerca de R$ 18.000,00 (dezoito) mil; Que, parte do valor foi feito por empréstimo; Que, as negociações duraram cerca de um mês e meio; Que, não foram ao shopping ver o local da venda; Que, a acusada se passava por intermediadora; Que, depois o depoente pesquisou o nome da acusada e viu que ela tinha cometido vários golpes; Que, a acusada sempre mudava de endereço, sendo que o depoente e sua amiga, encontraram o endereço da mãe dela; Que, nada foi devolvido; Que, a conta de Jamyle era do Banpará, para a conta da acusada no Banco Bradesco; Que, a acusada lhes ofereceu a franquia da VIVO no shopping DOCA BOULEVARD, que estava em construção”.

Com efeito, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria criminosa. Os depoimentos das vítimas são esclarecedores, no que diz respeito a ocorrência do crime de estelionato, delito que tem como uma de suas principais características a obtenção de vantagem indevida, induzindo ou mesmo mantendo alguém em erro, tudo, com o intuito de conseguir um benefício ou mesmo lucrar de forma ilícita, o que, como visto, é o caso dos autos, em razão do engano provocado nas vítimas que acreditaram na formação de uma sociedade para gerir uma franquia de telefonia móvel, e para isso, despenderam uma vultosa quantia, mais de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, não devolvida pela acusada. As vítimas, colaboraram com a apelante, sem perceber, entretanto, que estavam sendo ludibriadas e se desfazendo de seus valores, inclusive, mediante empréstimo bancário.

EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.

Por fim, a apelante requer
a exclusão de uma das penas restritivas de direito aplicada na sentença condenatória, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, como condição do SURSIS, nos termos dispostos no art. 46, do CP. Em sendo mantida, pugna que seja fixada até o limite imposto da pena, qual seja, 03 (três) meses.

Para melhor compreender a alegação apresentada pela defesa da apelante, transcrevo a parte da r. sentença, que substituí a pena privativa pela pena restritiva de direitos:

“
Por força do que dispõe o art. 44, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, a saber: 1) prestação pecuniária, em favor das vítimas, na seguinte proporção: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em favor de Jamyle da Silva Matoso e R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de Magno Fontes de Almeida; 2)
Prestação de serviços à comunidade
;

Neste ponto, acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Na espécie, o juízo
a quo
,

após fixar a pena definitiva da apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, apenas obedeceu ao mandamento legal disposto no art. 44, do Código Penal, ou seja, neste caso, restam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do referido mandamento legal, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas, uma delas a prestação de serviços à comunidade, não havendo, como bem destacou o
custos legis
, qualquer referência por parte do magistrado de 1° grau ao instituto do SURSIS, além do que, não impôs a referida pena restritiva como condição para o Sursis.

Ademais, o Sursis só é cabível quando as penas impostas não sejam superiores há 02 (dois) anos, o que, claramente não é o caso dos autos, pois a reprimenda pelo crime de estelionato foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/05/2023